Tribunal: TJBA
Processo: 8043094-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043094-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOILSON DE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
SEGURO DPVAT.
NOMEAÇÃO DE
FISIOTERAPEUTA
COM
ESPECIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS.
IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE. RECURSO
CONHECIDO
E

IMPROVI
DO.

1. A natureza do trauma e das enfermidades reputadas como inerentes ao quadro da agravante, exigem, para análise do direito requestado, parecer médico especializado, capaz de conferir indispensável suporte ao julgador na aplicação do art. 465 do CPC: “O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo”.

2. Saliente-se que a nomeação da perita foi impugnada pelo Autor/A
grav
ante,
contudo,
embora
a

p
erit
a
nomead
a
não seja, de fato, especialista em ortopedia, o é em Perícia Médica, que, nos termos das Resoluções n.º 1973/20111 e n.º 1930/20092, do Conselho Federal de Medicina, é especialidade médica, e tem formação específica para a realização de perícia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8043094-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOILSON DE ARAÚJO SANTOS e como agravada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 20
25.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13